Tribunal: TJMT
Processo: 1023104-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023104-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JANUARIO HENRIQUE FACHIN - CPF: 104.590.309-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, na qual o agravante questiona a validade de Auto de Infração no 210431717 lavrado em razão de alegada supressão de vegetação nativa, sustentando nulidade da intimação por edital realizada no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em saber se houve o esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado antes da adoção da intimação por edital no processo administrativo ambiental, bem como se tal procedimento respeitou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital em processo administrativo constitui medida de caráter excepcional, somente admissível após o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do interessado, conforme estabelecem os artigos 4o do Decreto no 1.986/2013 e 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95.

4. No caso concreto, houve apenas uma única tentativa de intimação postal, direcionada ao endereço obtido de bases cadastrais, que retornou com anotação de endereço insuficiente, procedendo-se imediatamente à intimação editalícia sem adoção de diligências complementares para localização do administrado.

5. A intimação por edital, por prescindir da efetiva ciência pessoal, representa restrição significativa ao direito de defesa, razão pela qual sua utilização deve ser cercada de cautelas extremas e somente admitida após demonstração inequívoca do esgotamento de todos os meios ordinários de localização.

6. Em matéria de processo administrativo sancionador, deve-se aplicar o princípio da precaução processual, segundo o qual, havendo dúvida sobre a regularidade da intimação, deve-se privilegiar as garantias constitucionais do administrado.

7. O termo de carga realizado por advogado não substitui a intimação pessoal nem convalida eventual vício procedimental, especialmente quando realizado por profissional sem comprovação de poderes de representação e que difere do patrono constituído no feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A intimação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida após o efetivo esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado, sendo nula a intimação editalícia procedida imediatamente após única tentativa postal malsucedida, sem adoção de diligências complementares, especialmente quando o endereço utilizado foi obtido de bases cadastrais sem indicação pelo próprio administrado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o; Lei Complementar Estadual no 38/95, art. 121, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, AI no 1001477-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023104-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JANUÁRIO HENRIQUE FACHIN

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Januário Henrique Fachin
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Cautelar no 1018512-15.2025.8.11.0015 (PJe), ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência almejada.

O agravante sustenta, em síntese, que, foi autuado pela suposta prática de infrações administrativas de natureza ambiental, consubstanciadas no Auto de Infração no 210431717, lavrado em 18-6-2021, em razão da alegada supressão de 164,14 hectares de vegetação nativa situada em área de especial preservação.

Argumenta a nulidade do procedimento administrativo, notadamente quanto à sua regular intimação, tendo em vista que o Aviso de Recebimento retornou com a anotação
endereço insuficiente
, sem que a Administração Pública exaurisse as tentativas de localização para a devida intimação pessoal, a optar de forma indevida e prematura pela notificação via edital.

Esclarece que, jamais esteve em local incerto ou não sabido, circunstância que, por si só, torna inválida a intimação por edital, eivando de nulidade o trâmite administrativo subsequente.

Aduz, ainda, a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Requer, o provimento do recurso, a fim de que se suspenda a validade do Termo de Embargo e Auto de Infração lavrados.

Houve pedido liminar, estou que foi apreciado no ID no 300996867, oportunidade em que se concedeu a tutela pleiteada, e se suspendeu o Auto de Infração, e os atos decorrentes.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 311562362 apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 314442362, manifesta-se pelo desprovimento do agravo de instrumento e pela revogação da antecipação de tutela recursal deferida, a sustentar a regularidade da intimação por edital, a inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante do Termo de Carga datado de 10-12-2021.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Januário Henrique Fachin contra a decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental.

A controvérsia central reside na validade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, especificamente se houve o esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado antes da adoção da via editalícia excepcional.

Pois bem.

A questão em debate demanda a análise da compatibilidade entre o procedimento adotado pela Administração Pública e os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os quais devem nortear toda atuação administrativa que implique sanção ao administrado.

É certo que, a intimação por edital em processo administrativo constitui medida de caráter excepcional, somente admissível após o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do interessado, sob pena de violação às garantias constitucionais fundamentais.

Os artigos 4o do Decreto no 1.986/2013 e 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95 estabelecem a ordem sucessiva para as intimações no processo administrativo ambiental: pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, apenas subsidiariamente, por edital, quando estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Confira-se:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

No caso dos autos, confere-se que houve uma única tentativa de intimação postal, direcionada ao endereço
RUA SÃO PAULO, S/N, CENTRO, JUARA/MT, 78575-000
, a qual retornou com a anotação
endereço insuficiente
. Ato contínuo, procedeu-se à intimação editalícia sem que fossem adotadas outras medidas destinadas a localizar o administrado.

Elemento central da controvérsia reside na alegação do agravante de que jamais forneceu o endereço de Juara/MT à Administração Pública, uma vez que a autuação decorreu de constatação mediante sensoriamento remoto, não presencial.

Esta circunstância, se confirmada, evidenciaria que a referida utilizou endereço obtido de bases de dados cadastrais, sem que houvesse efetiva indicação pelo administrado.

Nessa hipótese, a simples devolução do AR com endereço insuficiente não autorizaria automaticamente a intimação editalícia, sendo imprescindível a adoção de diligências complementares.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento consolidado no sentido de que a intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o efetivo esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado.

Confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A intimação por edital possui caráter excepcional, somente autorizada após esgotamento das tentativas de localização do destinatário por meios ordinários, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

4. Constitui cerceamento de defesa a intimação por edital quando a Administração tinha conhecimento do endereço correto do administrado, já utilizado em comunicações processuais anteriores.

(N.U 1001477-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/3/2025, Publicado no DJE 19/3/2025).

Em matéria de processo administrativo sancionador, deve-se aplicar o princípio da precaução processual, segundo o qual, havendo dúvida sobre a regularidade da intimação, deve-se privilegiar as garantias constitucionais do administrado.

A intimação por edital, por prescindir da efetiva ciência pessoal, representa restrição significativa ao direito de defesa, razão pela qual sua utilização deve ser cercada de cautelas extremas e somente admitida após demonstração inequívoca do esgotamento de todos os meios ordinários de localização.

O agravado argumenta que elementos como o termo de carga realizado por advogado e a notificação remota por e-mail evidenciariam o conhecimento do procedimento pelo agravante, afastando eventual prejuízo.

Ocorre que, tais elementos não suprem a necessidade de intimação formal e regular do procedimento administrativo. O termo de carga, especialmente quando realizado por profissional sem comprovação de poderes de representação, não substitui a intimação pessoal nem convalida eventual vício procedimental.

Além de que, pelo que se confere da documentação elencada, o patrono que realizou a carga dos autos difere do advogado constituído neste feito.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência nos termos pleiteados pelo agravante, a suspender os efeitos da Decisão Administrativa no 3667/SGPA/SEMA/2022 e do Termo de Embargo no 210441158, bem como a determinar que o agravado se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, realizar protesto ou proceder à inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025